Tribunal: TJSP
Processo: 1013957-57.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Devolução do preparo recolhido em excesso. Comprovação do recolhimento correto. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.